Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704853-65.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. EMBARGADO: MARIANA FONTES CORDEIRO, CONGREGACAO AGOSTINIANA MISSIONARIA DE ASSISTENCIA E EDUCACAO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 74736770 e 74866093). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator